Tribunal: TJSP
Processo: 1072968-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Honorários de sucumbência. Fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) que se afigura admissível à vista do ínfimo valor da causa, a fim de evitar arbitramento desarrazoado e incompatível com o trabalho desenvolvido no processo. Legítima a fixação dos honorários (R$ 3.969,48) com a utilização da Tabela da OAB (art. 85, § 8o-A, do CPC). Recurso provido.